Tribunal: TJDFT
Processo: 0738730-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738730-38.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMARA ASSIS DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TAMARA ASSIS DOS SANTOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação Revisional de Contrato com Pedido de Antecipação de Tutela e Consignação em Pagamento n. 0716427-21.2021.8.07.0003, promovida pela agravante em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 108168553 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência para: i) consignar em juízo o valor incontroverso de R$ 710,22 (setecentos e dez reais e vinte e dois centavos), para evitar a mora durante o curso do processo; ii) determinar a imediata exclusão da autora do cadastro de inadimplentes; iii) manutenção e posse do veículo, objeto da demanda, pela agravante; e, iv) alternativamente, consignar o valor integral da prestação, afastando todos os efeitos da mora. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora com o objetivo de revisar o contrato de financiamento para compra de veículo, modelo HB20, ano 2016/2017, entabulado com a agravada em 26/08/2019, em face do risco de se encontrar inadimplente, por força da abusividade contratual. Ressalta que efetuou o pagamento das prestações do contrato até 26/12/2020, quando, em razão de dificuldades financeiras, buscou realizar acordo para redução dos valores com a agravada, sem êxito. Destaca que não deseja se eximir do cumprimento de sua obrigação contratual, atitude demonstrada na consignação em pagamento pleiteada, cujo valor fora apurado em laudo contábil, confeccionado por perito por ela contratado. Prossegue ponderando que o contrato em discussão desrespeita três princípios contratuais: a autonomia privada, o respeito à ordem pública e sua função social. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal: i) para que seu nome não seja incluído nos Cadastros de Restrição ao Crédito; ii) para que seja mantida na posse do veículo, objeto da demanda; iii) para que sejam autorizados os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial. Sem preparo, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça no acórdão prolatado no Agravo 0726171-49.2021.8.07.0000, desta Relatoria (ID 29466741). Consta nos autos originários sentença prolatada em 29/11/2021, ID 109936534. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No processo originário, foi prolatada sentença no dia 29/11/2021, disponibilizada no DJe em 01/12/2021, pela qual o d. magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da autora, ora agravante e condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em decorrência de gratuidade de justiça deferida. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento, acarreta a perda superveniente do interesse recursal. No caso em análise, a autora pretende, no agravo de instrumento, a reforma da decisão pela qual fora indeferida liminar na ação de conhecimento, cujos efeitos são de natureza provisória e se estenderiam somente até o julgamento do mérito da demanda. Assim, o provimento jurisdicional de mérito exarado no Juízo de origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Neste sentido, perfilho entendimento semelhante desta egrégia Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A prolação de sentença meritória no processo originário resulta na perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. Precedentes. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1384080, 07026628920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferida em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇODO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto prejudicado o recurso. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 doRITJDFT. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2021 às 19:55:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora